Tribunal: TJDFT
Processo: 0740612-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NO CENSEC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE PESQUISAS DE BENS. PENHORA DE BEM DE PROPRIEDADE DE CONJUGE DA EXECUTADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO ATUALIZADA E PROVEITO DA DÍVIDA PARA O CASAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento busca reforma de decisão proferida nos autos da Execução que indeferiu o pedido de pesquisa no CENSEC e penhora de veículo em nome do cônjuge da executada/agravada.

2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça tem por função gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil.

3. Destina-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos, o tráfego de informações e dados e viabiliza a implantação de banco de dados para pesquisa.

4. Embora a agravante alegue esgotamento de pesquisas, verifica-se que não foram diligenciados cartórios de registro de imóveis, tampouco reiteração do SISBAJUD na modalidade teimosinha. A requisição de dados, pelo Poder Judiciário, é recomendável para a localização de bens passíveis de constrição quando esgotados outros meios disponíveis ao credor para satisfazer o seu crédito, situação essa que não se vislumbra na hipótese. É possível a consulta extrajudicial, mediante pagamento dos emolumentos, o que também corrobora para o indeferimento do pedido.

5. Inviável a penhora de veículo de propriedade do cônjuge da executada pois não comprovada a atualidade do vínculo conjugal, tendo em vista que a agravante não colacionou certidão atualizada, tampouco que a dívida foi contraída para benefício da entidade familiar.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.